Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706685-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPEDITA MARIA LIMA DUARTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 10 dias, comprovar a hipossuficiência, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator